Tribunal: TJES
Processo: 0000211-26.2017.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000211-26.2017.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SERGIO LUIZ MARTELO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
H
OMICÍDIO
DUPLAMENTE
QUALIFICADO.

RECURSO MINISTERIAL. LEGÍTIMA DEFESA. DECISÃO QUE SE MOSTRA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JÚRI. NECESSIDADE.
RECURSO PROVIDO.

1. Se a decisão proferida pelo Conselho de Sentença se apresenta inidônea, manifestamente contrária à prova dos autos, deve o acusado ser submetido a novo julgamento pelo Júri Popular, nos termos do art. 593, §3º, do Código de Processo Penal.

2.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000211-26.2017.8.08.0007
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SERGIO LUIZ MARTELO

Advogados do(a) APELADO: MARCIO ANTONIO RIBEIRO SOARES - ES7976, FABYANO CORREA WAGNER - ES8394, RODRIGO OLIVEIRA RODRIGUES - ES22186-A, ALFREDO DA LUZ JUNIOR - ES7805-A

VOTO

Trata-se de recurso de
a
pelação interposto p
elo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

contra a sentença
de fl.
267 e verso
,

proferida pelo
Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca de Baixo Guandu/ES
, que, nos termos do veredito proferido pelo Conselho de Sentença,
ABSOLVEU
o réu SÉRGIO LUIZ MARTELO da
s imputações pela

prática do delito de homicídio qualificado por motivo fútil e meio cruel (art. 121, §2º, II e III, CP).

N
as razões do recurso,
às fls. 269/272
, o Ministério Público
alega,
em síntese, que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, uma vez o acervo probatório é claro, demonstrando a ocorrência do crime de homicídio qualificado, bem como que o apelado foi o seu autor, sendo, portanto, contraditória a decisão do júri que mesmo reconhecendo a materialidade e autoria delitiva, absolveu o réu sem a existência de fundamentos em prova nos autos.

Q
uanto aos fatos, narra a denúncia que no dia 12 de novembro de 2016, na Estrada
KM
14 do Mutum, Zona Rural, n
aquela cidade de Baixo Guandu/ES
, o apelado, utilizando-se de um punhal e uma pá, ceifou a vida da vítima EDSON BENEDITO ARAÚJO DE OLIVEIRA.

É verdade que, na esteira da melhor orientação doutrinária e jurisprudencial, se apresenta muito estreita a possibilidade de cassação do veredicto popular por manifesta contrariedade à prova dos autos. Essa circunstância decorre do fato de ser defeso ao Juiz togado invadir a competência privativa do Tribunal do Júri, cuja soberania decorre de princípio constitucional. Só se licencia a cassação do veredicto popular por manifestamente contrário à prova dos autos, quando a decisão é absurda, escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do conjunto probatório. Do contrário, não sendo manifesta a contrariedade, há de prevalecer o veredicto popular.

Na espécie, após vertical avaliação dos autos, constato que assiste razão ao Ministério Público pois, de fato, a solução acolhida realmente contraria a prova coletada.

No presente caso,
conforme se observa da ata de julgamento
(fls. 261/262), foi submetido ao corpo de jurados, a tese defensiva de legítima defesa que, reconhecida como foi,
conduziu a absolvição do réu.

No caso, porém, entendo que a tese acolhida não restou minimamente comprovada.

É que o acusado, sempre que ouvido durante o feito, deu a mesma versão dos fatos, de forma coerente, harmônica e minudente, afirmando que matou a vítima, porque esta, de posse de um punhal, veio para cima dele e, para repelir injusta agressão, se apossou de uma pá e desferiu um golpe no lado direito do rosto do ofendido, que caiu no chão, momento em que pegou o punhal.

Em seguida, sustentou que a vítima se levantou e foi novamente na sua direção, oportunidade em que desferiu três golpes de punhal na barriga dela.

Não obstante a versão apresentada pelo acusado, vejo que todas as demais provas demonstram que Sérgio Luiz se deslocou ao local em que a vítima estava e desferiu diversos golpes de punhal e de pá em seu desfavor, sem que pudesse se defender e em razão de discussão anterior.

Vejamos.

Extrai-se dos autos que a vítima estava sendo ameaçada de morte pelo ex-vereador Marcos Humberto Stein Merlo, o qual não havia sido reeleito para o cargo na eleição ocorrida um mês antes do crime em questão.

Segundo restou apurado, devido uma desavença ocorrida no mês de abril de 2016 (vide boletim unificado de fls. 08/10 do IP em apenso), entre Marcos e a vítima Edson, vulgo “geleia”, Marcos passou a ser alvo de piadas na comunidade Km 14 e no distrito de Alto Mutum Preto, razão pela qual afirmou que caso não fosse reeleito, mataria a vítima Edson.

Vale mencionar que, através dos depoimentos das testemunhas SANDRA REGINA EGERT (prima vítima, fls. 22/23 do IP em apenso), SAMUEL BARTELLI FRANÇA (diarista da propriedade rural onde ocorreu o crime, fls. 24/25 do IP em apenso) e FELIPE TEIXEIRA (primo de 2º grau da vítima, fls. 30/31 do IP em apenso), o apelado (cunhado do ex-vereador Marcos Stein), teria estranhamente também participado do churrasco em comemoração à eleição do vereador rival de seu cunhado, sendo que a todo instante passava próximo ao local onde se encontrava a vítima e seus amigos, deixando todos preocupados e inquietos.

Apesar da orientação de não se afastar do local, a vítima que estava em estado de embriaguez avançado, em determinado momento e por descuido de seus amigos, acabou distanciando dos demais, indo em direção ao curral da propriedade, local onde foi encontrado bastante ferido.

Nesse ínterim, o apelado adentou no local dos fatos e esfaqueou duas vezes a vítima, com o seu punhal (que ganhou de herança do seu avô), além de ter ao menos desferido três golpes com uma “pá” na região da cabeça da vítima, fato que chegou a quebrar o instrumento, conforme foto de fl. 54.

Observa-se que, em fase de investigação, o apelado mentiu ao afirmar em sua declaração que a vítima de posse de um punhal veio para cima dele, no entanto, conforme declarações das testemunhas e até mesmo de sua companheira, a Sra. Stefânia Oliveira, o punhal utilizado como objeto do crime pertence ao apelado, sendo um presente de herança deixado pelo seu avô.

Além disso, o apelado afirma que estava no interior do curral, pois havia ido buscar água e nascente, entretanto, nos termos do Relatório de Investigação Policial (vide fl. 45 do IP em apenso), restou verificado que o local onde as pessoas buscam água é bem distante dali.

Noutro giro, para demonstrar a ausência de concordância da absolvição do apelado com os elementos de convicção carreados nos autos, vejamos o que declarou a informante SANDRA REGINA EGERT em juízo:

“
(...
)
que tudo começou com uma briga uns meses antes; que houve um mal entendido, pois a vítima Edson não tinha feito nada; que a briga foi entre o Marcos e o Edson; que a partir desse momento, a vítima começou a ser ameaçada pelo Marcos Stein, ex-vereador; que sempre falava que alguém iria pegá-
lo;
que confirmo todo o alegado na fase policial;
que a vítima ao ser socorrida pediu para não deixa
r
morrer, bem como afirmou que o apelado foi o responsável pela sua morte a pedido do seu cunhado Marcos;
q
ue no dia dos fatos, a vítima Edson estava extremamente embriag
ado
; que em decorrência do álcool não estava conseguindo nem ficar em p
é
;
que o Marcos chegou a falar que se perdesse a eleição, mandaria matar a vítima;
que a vítima não andava armada; que ele não tinha canivete.

(...)”
(
fls. 141/142,
grifo nosso).

Por sua vez, a testemunha STEFÂNIA OLIVEIRA DE ALMEIDA, companheira do apelado, confirmou em Juízo suas declarações extrajudiciais e ainda narrou “
que depois do fato Sérgio chegou em casa eufórico, falando que “se não fosse ele era eu”, pegou umas roupas e saiu de casa, que pelo que ela sabe foi Sérgio quem matou Edson, que não tinha machucados aparentes
(...)” (depoimento retirado de fl. 142).

Segundo o Laudo de Exame Cadavérico (fls. 61/62 do IP em apenso), a causa da morte da vítima Edson foi “
edema cerebral traumático, traumatismo craniano, agressão por meio de uso de objeto perfurocontundente
”, restando demonstrado o vínculo da conduta delituosa e o resultado.

Não desconheço, por óbvio, que a legítima defesa pode ser em favor próprio ou de terceiro. Entretanto, se faz necessário que a injusta agressão a ser repelida seja atual ou iminente.

E, no caso, resta claro que a vítima não agrediu Sérgio Luiz e nem mesmo o ameaçou no dia dos fatos.

Conforme visto, restou comprovado que o punhal pertencia ao próprio apelado, ou seja, ele levou o objeto para o local do crime, fato este que tentou esquivar da investigação.

Ato contínuo, as testemunhas foram coesas em dizer que a vítima estava extremamente embriagada, não Nenhum tipo de ameaça. Além disso, afirmaram que a vítima não estava portando qualquer tipo de arma.

O exame cadavérico constatou que a morte foi produzida por meio cruel.

E mais, conforme bem enfatizou
o agente ministerial na origem, “
ainda que o apelante tenha agido em legítima defesa - sendo uma tese falaciosa conforme demonstrado - não é admissível o excesso doloso,
já que
ele mesmo depois de fazer cessar a agressão, continuou o ataq
ue
querendo causar mais lesões a ponto de levar a vítima a morte, tendo desferido vários g
olpes
com um punhal e com uma pá na região da cabe
ça
e na barrig
a, a
ponto de quebrar o segundo instrumento, consoante fotografia de fi. 54.
”
(fl. 271).

Logo, no momento dos fatos, a meu ver, não ocorreu qualquer situação que pudesse dar amparo à tese de legítima defesa sustentada pela defesa e equivocadamente reconhecida pelos jurados, tendo em vista que das circunstâncias fáticas não se denota a ocorrência de quaisquer dos elementos contidos no artigo 25 do Código Penal.

Portanto, não vejo outra saída senão determinar que o apelado seja submetido a novo julgamento, o que faço nos termos do artigo 593, inciso III, alínea “d”, e §3º do Código de Processo Penal.

Assim sendo, há que se dar nova oportunidade à sociedade de Baixo Guandu/ES, através do veredicto popular, de reapreciar, por derradeiro, o presente caso, decidindo os senhores jurados, definitivamente, como bem lhes aprouver e segundo a convicção pessoal de cada um.

Mediante tais considerações,
na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL,
para cassar a decisão do Tribunal Popular do Júri, por entendê-la manifestamente contrária à prova dos autos, determinando que, nos termos do artigo 593, §3º, do Código de Processo Penal, seja o apelado
SÉRGIO LUIZ MARTELO
submetido a novo julgamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para dar provimento ao recurso.